Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre o noticiado descumprimento da liminar. Brasília/DF, 1 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator